Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Número do processo: 0709842-59.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras em favor do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação monitória n. 0706846-85.2021.8.07.0001, proposta por METHAL AMAZONAS GASTRONOMIA LTDA ME em face de JOSÉ WILSON ALVES DA SILVA JÚNIOR. Em resumo, o Suscitante aduz que “não há amparo legal a justificar a declinação de competência, uma vez que, como cediço, tratando-se de competência em razão do território, cabe ao demandado alegá-la como questão preliminar, caso em que, não oferecida, opera-se a sua prorrogação, sendo defeso ao magistrado declarar de ofício a incompetência relativa, conforme artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil.” (id 24623664) Designei o douto Juízo Suscitante como competente, provisoriamente, para a resolução das questões urgentes supervenientes (decisão de id 24713250). Em suas informações, o Juízo Suscitado destaca que “a relação existente entre as partes é de consumo, razão pela qual deve ser prestigiado o domicílio do consumidor”. (id 25182802) A douta Procuradoria da Justiça manifestou-se pela inexistência de justificativa para a intervenção do órgão do Ministério Público (id 25532985). Em decisão de id 25564961, determinei o sobrestamento do presente processo, tendo em vista a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 17, instaurado nos autos n. 0702383-40.2020.8.07.0000 (Acórdão n. 1274845), cuja questão de direito reflete a analisada nestes autos: “admite-se ou não o declínio de competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda.” O Incidente foi julgado e os autos retornaram conclusos. É o relatório. Decido. De início, registre-se que a ação vinculada ao presente Conflito de Competência encontra-se suspensa há mais de um ano, de modo que deve ser dado andamento ao feito, ainda que a decisão no IRDR não tenha transitado em julgado. Neste caso, em analogia ao que dispõe o art. 932, inciso V, letra “a”, não há impedimentos a que se resolva o presente conflito por decisão monocrática, em nome dos princípios da duração razoável do processo e da eficiência, especialmente em razão da obrigatoriedade de observância da conclusão adotada no IRDR em todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito, nos termos do que determina o art. 985, inciso I, do Código de Processo Civil. Pois bem. Conforme narrado, o Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras suscitou o presente conflito em favor do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, ao argumento de que, em se tratando de competência em razão do território, relativa, portanto, não há falar em declínio de ofício. Sem razão, contudo. Ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 17, cujo acórdão foi disponibilizado em 09/03/2022 nos autos do processo n. 0702383-40.2020.8.07.0000, a Câmara de Uniformização definiu a seguinte tese: “nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. Isso porque, entendeu-se, em resumo, que o Código de Defesa do Consumidor confere proteção e facilitação dos direitos à parte vulnerável e hipossuficiente na relação jurídica. Confira-se ementa do julgado: PROCESSO CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SUSCITADA PELO JUÍZO DA CEILÂNDIA. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POLO PASSIVO. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. FACILITAÇÃO DOS DIREITOS E DO ACESSO À JUSTIÇA. 1. Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cobrança, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, quando este ocupar o polo passivo da ação, e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. 2. Desde o ano 1998, até os dias atuais, a jurisprudência do STJ passou a se orientar no sentido de que, mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. A aplicabilidade da referida tese está fundamentada nas normas do CDC, que são de ordem pública e de interesse social, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo juiz. 3. Segundo os ensinamentos de Maria Lúcia Baptista Morais, nos casos de relação de consumo, em que prevalece o interesse público, é a própria condição da pessoa do consumidor que lhe garante o benefício da competência absoluta. 4. A facilitação da defesa do consumidor visa assegurar a isonomia material ou substancial (art. 5o, caput, da CF) entre os integrantes da relação jurídica de consumo. Por tal razão, o CDC não estabelece um rol taxativo das hipóteses de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mas a prevê por meio de norma aberta, razão pela qual deve ser concretizada de variadas formas pelo intérprete e sempre de acordo com os princípios e regras do microssistema jurídico de proteção do consumidor. 5. A possibilidade de se flexibilizar uma norma em prol do sujeito mais fraco da relação jurídica, permitindo, assim, o declínio da competência de ofício pelo juiz, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, também se baseia no direito de acesso à justiça, expressamente previsto no art. 6o, inciso VII, do CDC. 6. As normas jurídicas insertas no CDC, expressamente previstas na ordem constitucional (arts. 5o, XXXII, 170, V, CR/88 e art. 48, ADCT), são consideradas normas de sobredireito (art. 1o, Lei n. 8.078/90) e, portanto, devem prevalecer sobre as demais, sejam em diálogo de adaptação ou em razão de critérios hermenêuticos tradicionais. 7. Conclui-se, assim, que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: " Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". 9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em se tratando de relação de consumo, a hipótese é de competência absoluta, em razão da natureza de ordem pública das regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que se refere ao art. 6o, inciso VIII, c/c art. 101, inciso I, do referido diploma legal, os quais buscam a facilitação da defesa do consumidor e justificariam a declinação ex officio da competência. Ante o exposto, conheço do conflito e declaro o d. Juízo Suscitante, da 3a Vara Cível de Águas Claras, como competente para processar e julgar o feito de origem. Publique-se. Intime-se. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator